Tribunal: STJ
Processo: 5039082-86.2019.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2135206 - PR (2024/0122081-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS
DENTÁRIOS S.A
ADVOGADOS
: FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - PR025706
HENRIQUE GAEDE - PR016036
FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - SP359661
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO
ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO DE ADEQUAÇÃO
/CONFORMAÇÃO COM MATÉRIA REPETITIVA. NÃO
CABIMENTO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o
2.
único recurso cabível para suscitar possíveis equívocos na
aplicação, pelo Tribunal de origem, de precedente qualificado é o
agravo interno, a ser julgado pelo Tribunal de origem, não
havendo previsão legal para o cabimento de qualquer outro meio
Documento eletrônico VDA52027954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/11/2025 14:33:01
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 4aacf89e-0e30-482b-86c5-8e9403bd5172

de impugnação, notadamente novo recurso especial, como é o
caso dos autos. Confiram-se: AgInt no AREsp 1.821.067/SP,
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 17/9/2021;
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.471.311/SP,
Turma, DJEN
AgInt no
Rel.
23/4/2025;
REsp n. 1.469.588/RS,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
AgRg
12/9/2024;
no
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
AREsp 451.572/PR,
Filho,
Primeira
Turma,
DJe
1o/4/2014;
AgInt
no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp 866.500/DF,
Turma, DJe 1o/2/2017.
O entendimento consolidado no STJ é de que "[n]a sistemática
3.
introduzida pelo artigo 543-C do CPC, incumbe ao Tribunal de
origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo
de adequação do caso concreto ao precedente formado em
repetitivo, não sendo possível, daí em diante, a apresentação de
qualquer outro recurso dirigido a este STJ, sob pena de tornar-se
ineficaz
o
propósito
racionalizador
implantando
pela
" (Questão de Ordem no Ag n. 1.154.599/SP,
Lei 11.672/2009
Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de
.
12/5/2011)
Agravo interno não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/10/2025 03/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52027954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/11/2025 14:33:01
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 4aacf89e-0e30-482b-86c5-8e9403bd5172

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52027954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/11/2025 14:33:01
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 4aacf89e-0e30-482b-86c5-8e9403bd5172

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2135206 - PR (2024/0122081-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS
DENTÁRIOS S.A
ADVOGADOS
: FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - PR025706
HENRIQUE GAEDE - PR016036
FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - SP359661
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO
ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO DE ADEQUAÇÃO
/CONFORMAÇÃO COM MATÉRIA REPETITIVA. NÃO
CABIMENTO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o
2.
único recurso cabível para suscitar possíveis equívocos na
aplicação, pelo Tribunal de origem, de precedente qualificado é
o agravo interno, a ser julgado pelo Tribunal de origem, não
havendo previsão legal para o cabimento de qualquer outro
meio de impugnação, notadamente novo recurso especial,
como é o caso dos autos. Confiram-se: AgInt no AREsp
Documento eletrônico VDA51370061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/10/2025 16:02:30
Código de Controle do Documento: 0bf9b870-422e-4734-afbd-69ceb28b0dd1

1.821.067/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
DJe
; AREsp 2.471.311/SP, Rel. Ministro Moura
17/9/2021
Ribeiro, Terceira Turma, DJEN
; AgInt no REsp n.
23/4/2025
1.469.588/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
DJe
; AgRg no AREsp 451.572/PR, Rel. Ministro
12/9/2024
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1o/4/2014;
AgInt no AREsp 866.500/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 1o/2/2017.
O entendimento consolidado no STJ é de que "[n]a
3.
sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC, incumbe ao
Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo,
proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente
formado em repetitivo, não sendo possível, daí em diante, a
apresentação de qualquer outro recurso dirigido a este STJ, sob
pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador
implantando pela Lei 11.672/2009" (Questão de Ordem no Ag
n. 1.154.599/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte
Especial, DJe de
).
12/5/2011
Agravo interno não provido.
4.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA
(RELATOR):
NACIONAL contra decisão, assim ementada (fl. 2.389):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO RECONSIDERADA. RESP. JUÍZO DE
ADEQUAÇÃO VERIFICADO NA ORIGEM PELA APLICAÇÃO
DO
TEMA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL
N.
69/STF.
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS
DEFINIDO
PELO
STF.
INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Documento eletrônico VDA51370061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/10/2025 16:02:30
Código de Controle do Documento: 0bf9b870-422e-4734-afbd-69ceb28b0dd1

A agravante alega que o Tribunal não observou a modulação dos
efeitos do Tema 69/STF soberanamente decidida pelo STF quando no
exercício do juízo de conformação, razão pela qual busca a reforma
desse acórdão, por violação da coisa julgada.
Impugnação a fls. 2.409-2.413.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada
(RELATOR):
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nesta revisão processual, não se verificam dos argumentos
apresentados razões para a reforma da decisão ora agravada.
Observe-se que, inadmitido (fls. 2.068/2.069) o recurso especial
interposto de fls. 2.008-2.027 - primeiro REsp -, houve decisão
determinando o sobrestamento do feito na origem à fl. 2.151, com o seu
retorno ao órgão julgador do Tribunal Regional, para fins de juízo de
adequação com o que decidido pelo STF quanto à modulação dos
efeitos definida no âmbito do julgamento do REsp n. 574.706, Tema de
Repercussão Geral n. 69/STF, prolatando-se novo acórdão a fls. 2.197-
2.199, dando parcial provimento à apelação e à remessa necessária, nos
termos da seguinte ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RETRATAÇÃO. TEMA 69 DO STF.
ICMS. EXCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO. PIS/COFINS.
MODULAÇÃO DE EFEITOS. Aplica-se a modulação de efeitos para
reconhecer que a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS dá-se a partir de 15 de março de 2017.

Documento eletrônico VDA51370061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/10/2025 16:02:30
Código de Controle do Documento: 0bf9b870-422e-4734-afbd-69ceb28b0dd1

Em face desse acórdão, foram opostos os primeiros embargos de
declaração, com acórdão integrativo a fls. 2.230-2.232. Opostos
segundos embargos, com acórdão a fls. 2.272-2.274. Contra esses
acórdãos, a recorrente interpôs novo recurso especial - segundo
REsp (fls. 2.282-2.297), buscando reformar, mediante novas alegações,
o entendimento firmado no acórdão proferido em reexame de matéria
repetitiva.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o único
recurso cabível para suscitar possíveis equívocos na aplicação, pelo
Tribunal de origem, de precedente qualificado é o agravo interno, a ser
julgado pelo Tribunal de origem, não havendo previsão legal para o
cabimento de qualquer outro meio de impugnação, notadamente novo
recurso especial, como é o caso dos autos.
Com efeito, o entendimento consolidado no STJ é de que "[n]a
sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC, incumbe ao Tribunal
de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de
adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, não
sendo possível, daí em diante, a apresentação de qualquer outro recurso
dirigido a este STJ, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito
racionalizador implantando pela Lei 11.672/2009" (Questão de Ordem
no Ag n. 1.154.599/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte
Especial, DJe de
).
12/5/2011
Neste sentido, na parte que interessa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]
JUÍZO DE READEQUAÇÃO VERIFICADO NA ORIGEM COM
FUNDAMENTO NO ART. 1.040, II, DO CPC. RECURSO
ESPECIAL PRINCIPAL NÃO ADMITIDO. RECURSO ADESIVO
QUE TAMPOUCO PODE SER ADMITIDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA51370061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/10/2025 16:02:30
Código de Controle do Documento: 0bf9b870-422e-4734-afbd-69ceb28b0dd1

3. Não se admite a interposição de novo recurso especial contra o
acórdão de adequação/conformação a tema fixado em recurso especial
repetitivo (art. 1.040, II, do CPC).
4. Agravo interno não provido.
(AREsp n. 2.471.311/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
14/4/2025
23/4/2025

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM.
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO
FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NOVO
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. [...]
1. Há muito restou consolidado no STJ o entendimento de que "[n]a
sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC, incumbe ao
Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo,
proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente
formado em repetitivo, não sendo possível, daí em diante, a
, sob
apresentação de qualquer outro recurso dirigido a este STJ
pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantando pela
Lei 11.672/2009" (Questão de Ordem no Ag n. 1.154.599/SP, Rel.
Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de
).
12/5/2011
2. Inadmissível a interposição de novo recurso especial contra o
acórdão de adequação a repetitivo proferido pelo Tribunal local.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.073.120/SC, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.
20/10/2023
[...]
(AgInt no REsp n. 1.469.588/RS, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
)
9/9/2024
12/9/2024

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
PREVISTO NO ART. 1030, § 2o, CPC. NEGATIVA DE
PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA TESE
REPETITIVA.
INTERPOSIÇÃO
DE
NOVO
RECURSO
.
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO
1. O STJ firmou compreensão de que "o único recurso cabível para
impugnação sobre possíveis equívocos na aplicação do art. 543-B
ou 543-C é o Agravo Interno a ser julgado pela Corte de origem,
não havendo previsão legal de cabimento de recurso ou de outro
" (AgRg no AREsp 451.572/PR, Rel. Ministro
remédio processual
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
,
18/3/2014
D Je 1o/4/2014).
[...]
(AgInt no AREsp 1.821.067/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe
)
17/9/2021

Documento eletrônico VDA51370061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/10/2025 16:02:30
Código de Controle do Documento: 0bf9b870-422e-4734-afbd-69ceb28b0dd1

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO
NA ORIGEM NO QUAL SE ALEGA VIOLAÇÃO DO ART. 543-C,
§ 7o, I, DO CPC/1973. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o único
recurso cabível para suscitar possíveis equívocos na aplicação do art.
543-B ou 543-C do CPC/1973 é o Agravo Interno, a ser julgado pelo
Tribunal de origem, não havendo previsão legal para o cabimento de
qualquer outro meio de impugnação.
[...]
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 866.500/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 1o/2/2017)

Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51370061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/10/2025 16:02:30
Código de Controle do Documento: 0bf9b870-422e-4734-afbd-69ceb28b0dd1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 2.135.206 / PR
Número Registro: 2024/0122081-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50390828620194047000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A
ADVOGADOS
: FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - PR025706
HENRIQUE GAEDE - PR016036
FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - SP359661
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A
ADVOGADOS : FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - PR025706
HENRIQUE GAEDE - PR016036
FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - SP359661
TERMO
Documento eletrônico VDA52001518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:41:14
Código de Controle do Documento: 3f63cb95-2f06-4633-80f9-9b5eb69bcce8

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52001518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:41:14
Código de Controle do Documento: 3f63cb95-2f06-4633-80f9-9b5eb69bcce8